Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-91.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.

1. Ação indenizatória de danos materiais em que se discute a responsabilidade por fraude bancária e o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

2. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juiz não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação.

3. Ante a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a ausência de condição justificadora para seu afastamento, a manutenção do benefício concedido em primeira instância é medida que se impõe.

4. Matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.

5. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ).

6. A inserção indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo e nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.

7. Negou-se provimento a ambos os recursos.